Tribunal: TJSP
Processo: 1003876-93.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Revisão de vencimentos - Conversão em URV (Lei Federal no 8.880/94) - Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Turma Julgadora – Observância dos limites do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003876-93.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DIRCE DE OLIVEIRA JULIÃO, JULIA SAVOIA DA VEIGA, JOSEFA DAS
DORES GOULART VIEIRA, IZILDA GOMES DA SILVA CRUZ, IVANUCE DA
SILVA DIAS RAMOS, GENNY DE ALMEIDA MORAES, EUNICE FORTUNATO
COTA, EDILENE APARECIDA PERON, DIRMA FERREIRA GOMES, LARA LEA
BRIGNOLI DE MEDEIROS RODRIGUES, EDA ORLANDO PENTEADO, DENISE
ORLANDO PENTEADO, CREUSA DE BRITO, AURORA HILENO FERNANDES,
APPARECIDA CAPRIOTTI BORDINI, ANTONIO ROCHA FILHO, ANTONIA
DOS SANTOS ALEXANDRE DA SILVA, ANTONIA DOS SANTOS ALEXANDRE
DA SILVA, ANGELICE DANTAS MOLL, ADEMIR OLIVETTI, MARIA
JOSEFINA SANTOS OLIVEIRA, WILMA ISMAEL, VIRGINIA PEREIRA, RUTH
OLIVEIRA DE SOUZA, ROSA PADILHA NEVES DA SILVA, WAGNER BRAILE
FORTES, RICARDO BRAILE FORTES, REYNALDO PAES DE FIGUEREDO
FILHO, OLIMPIO RIBEIRO DA FONSECA NETO, LUIS ANTONIO RAMOS,
MARIA DO CARMO FERREIRA MENDES, MARIA DO CARMO BALTAZAR
LOPES, MARIA DE LOURDES MORAES CARVALHO, MARIA APPARECIDA
NAPOLITANO,
MARIA
APARECIDA
GUIMARÃES
BATISTA,
MARIA
APARECIDA GALLO ASSIS, MARIA ANTONNIETA BREVIGLIERI, MARIA
ANESIA ANOARDO e MAGALY AROUCK PALMA, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003876-93.2014.8.26.0053/50001 -
2
VOTO No 19.528
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003876-93.2014.8.26.0053/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Revisão de vencimentos -
Conversão em URV (Lei Federal no 8.880/94) - Alegação de
que o acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência
Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob
todos os ângulos pela Turma Julgadora
Observância dos
limites do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADEMIR OLIVETTI E OUTROS, objetivando sanar omissão que entendem
existir no v. acórdão de fls. 408/18, que em sede de readequação aplicou
entendimento consolidado no Tema no 5/STF (RE no 561.836-RN). Afirmam
que o v. acórdão não considerou o item 6 do acórdão paradigma, de forma que
se faz necessário ressaltar a impossibilidade de que, em sede de liquidação de
sentença sofram redução em seus vencimentos, o que é vedado pela
Constituição Federal.
É o relatório.
2. Sem razão os embargantes.
O que na realidade pretendem é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é o
bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003876-93.2014.8.26.0053/50001 -
3
embargantes.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada, não
estando obrigada a Corte de origem a emitir juízo de
valor expresso a respeito de todas as teses e
dispositivos legais invocados pelas partes.” (STJ -
AgRg no REsp 1322774 / SE Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Na verdade, foram devidamente analisados todos os
aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelos julgadores (v.
RTJ 164/793).
3. Pelo exposto, REJEITO os embargos.
PONTE NETO
Relator